Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701228-26.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REJANE SALETE WENDLING WAGNER DECISÃO Vistos, etc. Por meio da decisão ID 60315577, verificou-se em consulta aos autos de origem pje 0767744-48.2023.8.07.0016, que em 06/06/2024, foi proferida a decisão ID 199285680, na qual o Juízo “a quo” revogou a decisão agravada, ID 197224835, e foi determinada a intimação do agravante para manifestar eventual desistência do presente recurso, em razão da falta de interesse recursal. O agravante deixou transcorrer “in albis” o prazo para manifestação, conforme certidão ID 61162916. Compulsando os autos de origem pje 0767744-48.2023.8.07.0016, verifica-se que a agravada concordou com os cálculos apresentados pela contadoria, requerendo a expedição de Precatório com destaque dos honorários contratuais, não havendo renúncia de valores para fins de expedição de RPV. Em 02/07/2024 foi expedida Requisição de Precatório, ID 202736798. Da análise dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, ante a ausência de interesse recursal. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento, o que impõe a manutenção da decisão proferida. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Sem custas. Operada a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem e arquivem-se os autos P. I. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito